Tribunal: STF
Processo: ARE 1331157
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado em face de acórdão assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE. ARTIGO 8º, § 7º DO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO (LEI N.º 3.106/2002). INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. MANTIDA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. RELATIVO. COMPETÊNCIA ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    O recorrente, em suas razões, aduziu a violação, por esse julgado, aos arts. 93, IX, 97, e 103-A, da Constituição Federal, pois teria havido a declaração de inconstitucionalidade do art. 8º, § 7º, da Lei distrital n. 3.106/02 por órgão diverso do Especial.



    Ao fim, requer a reforma do acórdão, face à violação à cláusula de reserva de plenário e à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relato. Decido.



    Reputo necessário reformar o acórdão questionado.



    O Juízo de primeiro grau frisou a incompatibilidade do art. 8º, § 7º, do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal com os princípios da presunção de inocência e da ampla defesa, previstos no artigo 5°, LV e LVII, da Constituição Federal, por prever a aplicação de penalidade antes da finalização do procedimento administrativo. E o fez ao seguinte fundamento (com meus grifos):



    Isto posto, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: 



    i. DECLARAR a nulidade dos autos de infração registrados sob os números 056396, 056399, 056400, (ID056401, 056409, 056416, 056417, 056419, 056423, 056424, 056427, 056427, 056429 e 056431 14089706 – pág. 03/06, 08, 12/14, 16/17 e 19/21);



    ii. DECLARAR incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 8º, § 7º, do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e, por conseguinte, DETERMINAR que o valor correspondente às multas impostas nas autuações tratadas nestes autos não sofra o acréscimo decorrente da reincidência. 



    O acórdão recorrido, prolatado por órgão fracionário do TJDFT, confirmou, por sua vez, integralmente esse provimento decisório, conforme se vê do trecho a seguir transcrito (com meus grifos):



    Assim, ao analisar os autos de infração n.ºs 056396, 056399, 056400, 056401, 056409, 056416, 056417, 056419, 056423, 056424, 056427, 056427, 056429 e 056431 - ID 4589444, por certo tal requisito não restou atendido, o que leva à nulidade uma vez que não foi cumprida formalidade essencial para a validade do ato. 



    Quanto a aplicação de coeficientes multiplicadores da penalidade na forma do art. 8º, § 7º, da Lei 3.106/2002, também correto o entendimento do juízo que declarou incidentalmente o inconstitucionalidade da norma, isto porque o dispositivo legal estabelece penalidade sem facultar a parte recorrer e comprovar eventual inocência em relação ao ato que lhe esta sendo imputado. Por certo, condenar independentemente de julgamento de recurso seja na esfera administrativa ou judicial, afronta o artigo 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Nesse contexto, a 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao confirmar integralmente a sentença, o fez fundamentando-se, embora formalmente com o mero escopo de controle de legalidade, em evidente sopesamento de constitucionalidade da norma distrital frente a preceito constitucional (art. 5º, LV e LVII, CF/88). 



    Presente tal situação, esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada, inclusive em sede do verbete sumular vinculante n. 10, no sentido de que “Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte” (RE 600.987 AgR, ministro Eros Grau). Cito, ademais, outros precedentes que o corroboram:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 849.466 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes.



    2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido..



    (RE 601.894 AgR, ministro Dias Toffoli – grifos no original)



    Vê-se, assim, que a decisão de origem, ao afastar a aplicação da lei questionada com fundamento em preceito constitucional, diverge do entendimento e dos precedentes supra expostos.



    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE. ARTIGO 8º, § 7º DO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO (LEI N.º 3.106/2002). INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. CLAUSÚLA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. 



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário. 



    Em face do exposto, com amparo no inciso V do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para que, na forma do art. 97 da Constituição Federal, venha o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a avaliar, na espécie, a constitucionalidade ou não da Lei distrital n. 3.106/2002.



    Publique-se.



Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator